Tribunal: TJSP
Processo: 2267775-53.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2267775-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é impetrante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA DE CAPIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
SEGURANÇA, para cassar a r. decisão impugnada e determinar a intimação do
condenado para que entregue, no prazo de 48 horas, a sua CNH ao MM. Juízo da 2a
Vara da Comarca de Capivari. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
2
VOTO No 13.708 (Digital)
MANDADO DE SEGURANÇA no 2267775-53.2019.8.26.0000
Comarca: CAPIVARI
Juízo de origem: 2a Vara 0004275-83.2015.8.26.0125
Impetrante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Capivari
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido
liminar, impetrado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
contra a decisão que determinou o arquivamento do feito onde fora Carlos
Alberto Santos condenado definitivamente pela pratica do crime do art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, com a suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
Alega que o MM. Juízo a quo deixou de intimar
judicialmente o réu para a entrega, em 48 horas, de sua Carteira Nacional de
Habilitação, nos exatos termos do art. 293, § 1o, do CTB. Afirma, o
representante do Parquet, que eventual intimação administrativa feita pelo
DETRAN não supre e não pode ser substituída pela judicial, asseverando
que o documento que permite a condução de veículos deve ser entregue à
autoridade judiciária, não bastando a retenção pelo órgão de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
3
Salienta, ainda, que a entrega da CNH à autoridade
judiciária é imprescindível, pois a sua dispensa torna inaplicável a eventual
prática da infração prevista no artigo 307, parágrafo único, do CTB.
Postula, assim, que se determine a intimação do
condenado para que entregue no prazo de 48 horas a sua CNH ao MM. Juízo
da 2a Vara da Comarca de Capivari.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 28/29)
e foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 32/36).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela concessão da segurança (fls. 40/45).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o réu Carlos Alberto Santos
foi condenado, em 19.01.2018, no processo no 0004275-83.2015.8.26.0125,
como incurso nos artigos 306 e 331, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo
a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
4
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
e uma pena de multa de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Consta, ainda, da r. sentença que o MM. Juízo a quo
determinou a proibição de o acusado obter a habilitação para dirigir veículo
automotor ou, caso já tenha obtido, a suspensão da sua habilitação para
dirigir veículo automotor, em qualquer dos casos pelo prazo de por 2 (dois)
meses, nos termos do artigo 293, caput, do CTB (fls. 98/103 dos autos de
origem).
O r. decisum transitou em julgado para a defesa, em
26.02.2018, para o Ministério Público, aos 19.03.2018, e para o réu no dia
26.03.2018 (fls. 115 dos autos de origem).
Em 27.07.2018, o Ciretran de Capivari/SP informou
ter inserido o bloqueio da carteira de habilitação do paciente e que seria ele
notificado para entregar a CNH (fls. 130/132 dos autos originários).
Aos 20.09.2018, o MM. Juízo de Primeiro Grau
deferiu o pleito ministerial, expedindo-se ofício à delegacia de polícia a fim
de localizar o paciente e intimá-lo para apresentar a CNH (fls. 135/136 dos
autos de origem).
Realizadas as diligências, constou do relatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
5
autoridade policial que o paciente não foi localizado e, além disso, ele teria
renovado sua carteira de habilitação em 11.03.2019.
Ocorre que, aos 19.08.2019, o digno Juízo de
Primeira Instância dispensou a entrega da CNH do paciente, determinando o
arquivamento do feito, assim ponderando:
“De fato, quanto ao disposto no art. 293, § 1o do CTB, entendo
que o cumprimento da pena de penalidade de suspensão ou
de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor é realizado de forma mais eficaz pelo
órgão de trânsito competente do que na forma prevista em tal
dispositivo (isto é, intimação para entrega da CNH à
autoridade judiciária), especialmente porque a prática vem
demonstrando a existência de sobreposição de ordens de
retenção de CNH, isto é, ordens concomitantes de retenção de
CNH pelo Poder Judiciário e pelo DETRAN, o que deve ser
evitado, evidentemente. Dessa forma, já tendo sido noticiado
ao respectivo órgão de trânsito a condenação imposta ao réu,
e, verificada a observância das providências cabíveis (Páginas
130/132) por aquele órgão, determino o arquivamento do
presente feito” [sic].
Inconformado, o Ministério Público impetrou o
presente Mandado de Segurança, pleiteando a reforma da r. decisão, a fim
de determinar a intimação do condenado para entregar a sua CNH, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, ao Juízo de Direito da 2a Vara de Capivari.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
6
Com a devida vênia, razão assiste ao impetrante.
Assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo
automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu
será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e
oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de
Habilitação.” g.n.
“Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
imposta com fundamento neste Código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que
deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1o do art. 293, a
Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.” g.n.
Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que
com o trânsito em julgado da r. sentença, o condenado deve ser intimado para
entregar a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, à autoridade judiciária, nos termos do artigo 293, §1o,
da Lei no 9.503/97, como bem ponderou o impetrante.
Nesse passo, para o efetivo cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
7
referida sanção, é imprescindível a intimação do acusado para apresentar
sua carteira de habilitação à autoridade judiciária.
Além disso, com a sua intimação, caso o acusado
não entregue sua carteira de habilitação, após esgotado o prazo de 48
(quarenta e oito) horas, incorrerá ele no delito previsto no artigo 307,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.
De fato, a dispensa de entrega da CNH à autoridade
judiciária impossibilita que o sentenciado responda criminalmente pela
eventual prática da infração prevista no artigo 307, parágrafo único, do CTB,
frustrando, assim, o referido dispositivo.
Com efeito, a intimação administrativa, feita pelo
DETRAN, não pode substituir a judicial.
Assim, como bem ponderou o digno Procurador de
Justiça oficiante, “a penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no artigo 293
do CTB, aplicada pelo Juízo a quo em decorrência da condenação do réu Carlos Alberto
Santos por infração ao artigo 306 do CTB, constitui sanção penal que não pode ser
confundida com a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, esta aplicada
pelo DETRAN, órgão executivo de trânsito estadual. Em se tratando da penalidade judicial, a
lei específica é clara em determinar no §1o do artigo 293, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, a intimação do réu para entregar à autoridade judicial, no prazo de
48 horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação, assim o fazendo de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267775-53.2019.8.26.0000 -Voto no 13.708
8
impositiva (será), até porque, em caso de desobediência, deve o réu responder pelo delito
definido no artigo 307, parágrafo único, do CTB.” [sic] (fls. 42/43).
Tal entendimento fora extraído, por esta Relatoria, da
interpretação dos seguintes julgados: Agravo em Execução no
7001970-61.2019.8.26.0472 (TJSP, Rel. Des. Cláudio Marques, 15a Câmara de
Direito
Criminal,
j.
19/09/2019)
e
Agravo
em
Execução
no
7000073-43.2015.8.26.0383 (TJSP, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4a Câmara
Criminal, j. 22.03.2016).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão
combatida, a fim de determinar a intimação do condenado para que
entregue, no prazo de 48 horas, a sua carteira de habilitação ao MM. Juízo da
2a Vara da Comarca de Capivari, nos termos do artigo 293, §1o, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Diante do exposto, CONCEDE-SE A SEGURANÇA,
para cassar a r. decisão impugnada e determinar a intimação do condenado
para que entregue, no prazo de 48 horas, a sua CNH ao MM. Juízo da 2a Vara
da Comarca de Capivari.
ÁLVARO CASTELLO
Relator